Tribunal: STF
Processo: Rcl 79318
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Carpau Transportes Eireli, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0100409-42.2022.5.01.0007, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que o beneficiário:



     [...] foi contratado pela reclamante em 09/07/2019 com devida anotação em sua CTPS, entretanto, acerca de período anterior a essa data, o Sr. Edvaldo prestou serviços de forma eventual na condição de prestador de serviços autônomo – TAC, com contrato de natureza civil firmado entre as partes, ainda que adotado a forma verbal, mediante o qual prestava serviços de transporte de mercadorias (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    [...] na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 48, este Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial quanto à natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cagas e quanto à competência da Justiça comum para analisar as controvérsias dela decorrentes. 



    Assim, conforme demonstrado exaustivamente acima, a referida situação se trata de prestação de serviços autônomos e, em que pese inexista contrato escrito, houve a pactuação de contrato verbal, conforme será comprovado no momento da instrução processual, no Juízo competente, ou seja, da Justiça Comum, ao contrário do que pretende o reclamante, que é comprovar a relação de emprego, no Juízo da Justiça Trabalhista, bem como, também entendeu, equivocadamente e desrespeitando a autoridade de decisão deste Excelso Supremo Tribunal Federal de que, nestes casos, compete à Justiça Comum analisar os requisitos do contrato autônomo e, caso não fiquem comprovados, aí sim sejam os autos direcionados à Justiça Especializada e não o inverso (doc. 1, p. 3).



    Segundo sustenta:



    [...] a Justiça Trabalho é absolutamente incompetente para o julgamento da causa, uma vez que o terceiro interessado prestava serviços na qualidade de transportador autônomo de cargas. 



    Aventa o decidido pelo STF na ADC 48/DF, na qual se decidiu pela constitucionalidade da lei 11.442/2007 e pela incompetência na Justiçado Trabalho para apreciar tal tipo de prestação de serviço que possui caráter comercial (doc. 1, p. 5).



    Aduz, também, que:



    Certo é que para a existência do vínculo empregatício, devem estar presentes TODOS os requisitos do art. 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Ainda que esteja presente algum requisito do vínculo empregatício, deve ser comprovado a existência de todos os requisitos para o reconhecimento da relação de emprego. 



    [...] Entre as partes em litígio jamais aconteceu qualquer relação jurídica de emprego, face à inexistência de continuidade, subordinação e pessoalidade.



    [...] A prestação do serviço realizado pelo recorrido se dava de maneira eventual, vez que esporadicamente era chamado para efetuar entregas de mercadorias e poderia ou não aceitar a solicitação



    [...] Conforme pode-se perceber autor da reclamação trabalhista prestou serviços de forma eventual para a excipiente, com o pagamento por diária, somente nas oportunidades em que se disponibilizou para tanto (doc. 1, pp. 6-7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja esta Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário (doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 48/DF, que firmou a seguinte tese: 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    No caso concreto, porém, transcrevo a ementa do recurso ordinário, no que interessa:



    [...] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERÍODO ANTERIOR AO ANOTADO NA CTPS. É do reclamante o ônus de comprovar a existência de vínculo de emprego em período anterior ao anotado em sua carteira de trabalho, porque as anotações ali constantes têm presunção iuris tantum de validade, somente podendo ser elididas por prova em contrário. Por demonstrada a prestação de serviços sem anotação, correta a sentença. Recurso a que se dá provimento (doc. 6, p. 23).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    [...] VÍNCULO DE EMPREGO ANTERIOR AO ANOTADO 



    Aduz a recorrente que a única oportunidade em que o autor lhe prestou serviços antes da anotação na CTPS foi em 04/07/2019, como autônomo. Assim, ante a negativa de prestação laboral pelo período indicado na exordial, caberia ao autor o ônus probatório e do qual não teria se desincumbido.



    [...] É do reclamante o ônus de comprovar a existência de vínculo de emprego em período anterior ao anotado em sua carteira de trabalho, porque as anotações ali constantes têm presunção iuris tantum de validade, somente podendo ser elididas por prova em contrário.



    Nesse sentido, a prova produzida pelo autor foi capaz de comprovar a prestação de serviços à 1ª Ré no período anterior ao anotado, tendo em vista que a testemunha Sr. Valmir Luiz do Nascimento afirmou a prestação de serviços pelo autor desde 2018, em consonância com a tese da exordial. 



    Desse modo, tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia, nada a reformar. 



    Nega-se provimento (doc. 6, pp. 37-38).



    Depreende-se que o beneficiário do ato reclamado prestava serviços de motorista, e a controvérsia restringe-se ao período anterior à anotação da CTPS, ou seja, 1º/12/2018 a 8/7/2019. Entretanto, não há, na base empírica da decisão reclamada, nenhuma informação sobre a existência de contrato escrito ou de pagamento por meio de CNPJ.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como motorista e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, no ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação. Assim, constata-se a ausência de contrato escrito para estabelecer o tipo de relação comercial existente entre as partes e a possibilidade de afastar a configuração de vínculo trabalhista.



    Portanto, não há aderência estrita entre o referido precedente e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator